Tribunal: STF
Processo: RE 83838
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
SOCIEDADE ANONIMA. DISSOLUÇÃO DECRETADA COM BASE NO ART. 138, "B",
DA LEI DAS SOCIEDADES ANONIMAS, QUE NÃO FOI VULNERADO, JA QUE SUA
APLICAÇÃO SE FEZ EM FACE DA PROVA, CUJO REEXAME E VEDADO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279). ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DO ART. 462 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREQUESTIONADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
(SÚMULA 282 E 356).